Tribunal: TJSP
Processo: 1011664-87.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Apelação do réu – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de seguro – Pedidos parcialmente procedentes para reconhecer a irregularidade dos descontos e determinar a restituição simples dos valores – Pleito de reforma – Impossibilidade - Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência

Ementa:
Apelação do réu – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos a título de seguro – Pedidos parcialmente procedentes para reconhecer a irregularidade dos descontos e determinar a restituição simples dos valores – Pleito de reforma – Impossibilidade - Relação entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Banco que deixou de juntar aos autos documentos aptos a demonstrar a regularidade do contrato – Alegação de contrato eletrônico desacompanhada de outros elementos – Cancelamento extrajudicial do contrato, mas sem devolução dos valores descontados – Inexigibilidade mantida – Recurso improvido.

Apelação do autor – Deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Recurso não conhecido.